Tribunal: TJES
Processo: 0001807-50.2014.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001807-50.2014.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO PEREIRA LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001807-50.2014.8.08.0007

APELANTE: THIAGO PEREIRA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

ARTIGO 184, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. DEVOLUÇÃO DA FIANÇA DEPOSITADA EM JUÍZO, DINHEIRO E CHEQUES APREENDIDOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE EXTINGUE TODOS OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO.

RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição da pretensão punitiva traz como consequência a eliminação de todos os efeitos da condenação, mesmo os efeitos civis. Em outras palavras, é como se o crime nunca tivesse existido.

2. Nos termos do artigo 337, do Código de Processo Penal, a quantia paga a título de fiança deve ser restituída, não podendo ser utilizada para fins de pagamento das custas processuais.

3. Em decorrência da declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva e, assim, decaído o título condenatório, também é de rigor a restituição das coisas apreendidas (quantia em dinheiro e cheques), por não mais interessarem ao processo.

4
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001807-50.2014.8.08.0007

APELANTE: THIAGO PEREIRA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
THIAGO PEREIRA LOPES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES (id. 4298560, pp. 203/207), por meio da qual fora extinta sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em razões recursais, pp. 263/279, o apelante requer a restituição da fiança, além da quantia em espécie e dos cheques apreendidos, ao argumento de que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva exclui os efeitos penais e extrapenais da condenação.

Contrarrazões do Órgão Ministerial de origem, pp. 283/288, pugnando pelo desprovimento do recurso da defesa.

Em Parecer constante do ID nº 4776252, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo.

Emerge da Denúncia que, no dia 06 de agosto de 2014, por volta das 16 horas, no Bairro Santa Mônica, em Baixo Guandu, foram apreendidas na residência do réu Arlindo Salter do Nascimento diversas mídias de DVD e CD gravadas por ele e com violação de direito autoral e obtenção de lucro.

Consta dos autos que foram apreendidos dois mil DVDs virgens e gravados com filmes e música de autores variados, bem como sete caixas de DVDs e CDs virgens.

Por sua vez, no mesmo dia, por volta das 15:30 horas, no Bairro São José, no mesmo Município, o réu THIAGO PEREIRA LOPES também foi encontrado com seis caixas de madeira contendo Cds/DVDs, vinte caixas de papelão contendo vários Cds/DVDs matrizes, cerca de 5.600 (cinco mil e seiscentas) mídias virgens e 21 (vinte e um) drives de gravação, além de montante em dinheiro.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante teve extinta a sua punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a prescrição é instituto do Direito Penal que reconhece a extinção da punibilidade do agente em razão do decurso do tempo e pode incidir em vários momentos da persecução criminal, motivo pelo qual é dividida em dois grandes grupos: prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória.

Por sua vez, a prescrição da pretensão punitiva se ramifica em três subespécies: (1) Prescrição da pretensão punitiva em Abstrato; (2) Prescrição da pretensão punitiva em Concreto; (3) Prescrição da pretensão punitiva Superveniente ou Intercorrente.

Na hipótese vertente, ocorreu a pretensão da pretensão punitiva em concreto ou retroativa, a qual, nos moldes do artigo 110, § 1º, do Código Penal, define que a

prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Com efeito, o juízo sentenciante fixou uma pena ao apelante de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ao seu turno, o quantitativo de pena fixado, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, faz incidir o prazo de quatro anos para reconhecimento da prescrição.

Considerando que a denúncia foi recebida em 05/5/2015 (p. 132/133) e que a sentença foi publicada em 09/02/2021, o órgão
a quo
, previamente, reconheceu a prescrição da pena em concreto na modalidade retroativa, condicionada ao trânsito em julgado para a acusação, o que de fato aconteceu (conforme certidão de p. 255).

De todo modo, cumpre ressaltar que, seja qual for a espécie, a prescrição da pretensão punitiva traz como consequência a
eliminação de todos os efeitos da condenação, mesmo os efeitos civis
. Em outras palavras, é como se o crime nunca tivesse existido.

Nas lições de Guilherme de Souza Nucci,
“e
limina-se todo rastro do direito de punir estatal. Se ainda não há decisão condenatória, não mais pode existir. Se já existe, ela perde o efeito para todos os fins. Não se computa para antecedentes, geração de reincidência, dever de indenizar etc
”
1
.

Destarte, é certo que o principal efeito da condenação é a aplicação da pena privativa de liberdade. Nada obstante, também há efeitos penais secundários (maus antecedentes, reincidência) e também extrapenais (genéricos e específicos).

No caso em discussão, tem-se que, ao ser conduzido à Delegacia de Polícia no dia dos fatos, o réu pagou fiança no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (p. 29). Além disso, de acordo com o Auto de Apreensão (pp. 37/39), foram apreendidos em sua residência o valor de R$ 7.856,95 (sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos) e 17 (dezessete) folhas de cheques de bancos e valores variados, totalizando o montante de R$ 6.009,00 (seis mil e nove reais). Ademais, consta da certidão de pp. 102/103 que o valor em espécie foi depositado em conta judicial (conta nº 3883709, agência 112, Banestes, ID 032014081800001820).

No que se refere ao valor da fiança, o Código de Processo Penal, em seu artigo 337, prevê de forma expressa que “Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado
ou declarada extinta a ação penal
,
o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto
, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código”.

Nada obstante, verifico que o magistrado de primeiro grau condenou os réus ao pagamento das custas processuais e determinou que o valor da fiança fosse destinado à quitação das despesas processuais.

Ocorre que a extinção da punibilidade impede a destinação do valor da fiança para tal fim, haja vista que, nos moldes do artigo 336, do CPP, só é possível utilizá-lo para o pagamento das custas quando houver condenação. Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 303, CAPUT, E 306, AMBOS DA LEI Nº 9.503/97.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. PENA IN CONCRETO.
NECESSIDADE. PUNIBILIDADE EXTINTA. (...).
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA. NECESSIDADE.
APELO PROVIDO. (...) 5.
Ocorrida a prescrição da pretensão punitiva fica o recorrente isento do pagamento das custas processuais. Assim, um vez que o magistrado sentenciante reverteu a quantia paga pelo recorrente a título de fiança para o pagamento das custas processuais, tenho que razão assiste a defesa quando pleiteia a devolução do valor, haja vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa
. 6. APELO PROVIDO. (TJES; Apl 0001768-03.2014.8.08.0056; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019)

Por expressa disposição legal, portanto, a quantia paga a título de fiança deve ser restituída. Além disso, em decorrência da declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva e, assim, decaído o título condenatório, também é de rigor a restituição das coisas apreendidas (quantia em dinheiro e cheques), por não mais interessarem ao processo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
da defesa para determinar a restituição do valor pago a título de fiança, além da quantia em dinheiro e cheques apreendidos.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal, parte geral: arts. 1º a 120. Rio de Janeiro, Forense, 2017, p. 1089.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)